Tribunal: TJDFT
Processo: 0700811-78.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700811-78.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO DEOCLECIO GUIMARAES BARRETTO REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL DA CONCEICAO BARRETTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, com pedido de tutela de urgência, contra decisão que indeferiu o pedido de internação em leito de UTI. Requer o agravante a tutela de urgência, a fim de reformar a decisão, ou, ao menos, suspendê-la, para que seja determinado o devido cumprimento da decisão já proferida para que o paciente seja transferido para leito de UTI, fixando-se multa diária até que seja dado o devido cumprimento à ordem judicial, bem como seja intimado o Secretário de Saude do Distrito Federal, para o cumprimento imediato da decisão proferida, com a advertência de que o descumprimento da decisão poderá configurar crime de desobediência. É o breve relatório. Decido. Para a concessão de antecipação da tutela, é necessária a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC/2015). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei n. 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferimento de medidas antecipatórias, a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Infere-se dos autos de origem que desde a primeira decisão foi definido que a internação em leito de UTI deveria seguir os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação Hospitalar (CRIH), decisão contra a qual não foi interposto recurso. Posteriormente, após a parte agravante peticionar, requerendo o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na internação em leito de UTI, o Juízo de origem novamente pontuou que, como a parte já estava inscrita na CRIH, deveria aguardar sua internação segundo os critérios adotados pela Central de Regulação de Leitos / CRIH ou órgão similar da Secretaria de Estado da Saúde, na ordem estabelecida. Não houve, pois, em momento algum, a determinação incondicionada para internação em leito de UTI. Portanto, como bem salientado na decisão que julgou os embargos de declaração, não houve revogação de decisão que determinou a internação. Ausente, pois, a probabilidade do direito. Ressalto que, diante do contexto atual, de grave e complexa crise do sistema de saúde, em razão da Pandemia, não é possível ao Judiciário determinar a internação de paciente, sem observar a ordem de prioridade estabelecida pela Central de Regulação, sob pena de se estabelecer discrímen desarrazoado. Desse modo, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo de origem acerca da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 14 de junho de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator